Tribunal: TJDFT
Processo: 0019518-14.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019518-14.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os presentes autos (0019518-14.2017.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório no 0006335-73.2017.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o CANCELAMENTO do precatório em epígrafe que é o mais recente. Ressalto que foi expedido ofício requisitório no Precatório 0006335-73.2017.8.07.0000. 2. A credora VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA cedeu o crédito inscrito no presente precatório para cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO. Contudo, estes autos estão sendo cancelados porque o montante a ela devido já foi devidamente autuado por meio do precatório 0006335-73.2017.8.07.0000. Assim, tendo em vista que ambos os precatórios decorrem do mesmo processo originário (2008.01.1.164133-7), ad cautelam, intimem-se a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO para informar se a cessão constante no ID 25185559 incidirá sobre o crédito do Precatório no 0006335-73.2017.8.07.0000. Em caso afirmativo, a cessionária deverá, no mesmo prazo, realizar a retificação do instrumento público de ID 25185559 para constar o número do precatório correto e requerer a habilitação na qualidade de cessionária naqueles autos (0006335-73.2017.8.07.0000). No entanto, a credora VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA já recebeu preferência constitucional no Precatório n. 0006335-73.2017.8.07.0000. Assim, sem prejuízo das diligências a serem efetivadas pelo cessionário, deverá a SECRETARIA da COORPRE anexar os documentos contendo o pedido de habilitação ID 22466262 e anexos no Precatório 0006335-73.2017.8.07.0000, o qual será mantido, a fim de registro e precaução. Após o cumprimento dessa juntada, subam os autos 006335-73.2017.8.07.0000 conclusos. 3. Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac